Tribunal: STJ
Processo: 5022844-91.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966121 - SP (2025/0222020-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NANAI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO COTRIM BORGES - SP093091
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
DISPOSITIVOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DA MERA CITAÇÃO
GENÉRICA
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.
284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de declaração de sucessão processual,
proferida nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública. No
Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
II - Por meio da análise do recurso da agravante, verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
III - Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse
sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção
a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
IV - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
Documento eletrônico VDA51903293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d044d90-4774-436e-9587-5944933bd99f

recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos
quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será
o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.) Confiram-se ainda os
seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.675.932/PR,
de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.860.286/RO,
Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020;
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d044d90-4774-436e-9587-5944933bd99f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966121 - SP (2025/0222020-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NANAI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO COTRIM BORGES - SP093091
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
DISPOSITIVOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DA MERA CITAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 284 DO STF.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de sucessão processual,
proferida nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública. No
Tribunal
, a decisão foi mantida.
a quo
II - Por meio da análise do recurso da agravante, verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
III - Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse
sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
IV - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível
Documento eletrônico VDA50992229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:38
Código de Controle do Documento: 635b2ff3-3063-45eb-85d5-9dc8348b4e82

será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.) Confiram-se
ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos
EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020;
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
Recurso Especial fundamentado no art. 105, III,
da Constituição Federal, visando
c,
reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ALIENAÇÃO DO
IMÓVEL EXPROPRIANDO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE.
ADMISSÃO DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.
- A ação de desapropriação é de cognição restrita, limitada à impugnação do valor da
indenização ou de vício na ação de desapropriação. Embora sendo o proprietário do imóvel
parte legítima para dispor sobre o direito real que lhe pertence, tal não pode implicar em
alteração subjetiva ou objetiva da demanda desapropriatória, especialmente diante da
expressa discordância do DNIT. Assim, tem-se que o pleito formulado pela agravante
encontra vedação na legislação de regência da desapropriação, como se percebe do disposto
no art. 20 do Decreto-Lei no 3.365/1941, segundo o qual “Art. 20. A contestação só poderá
versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; qualquer outra questão
deverá ser decidida por ação direta”.
- De outro lado, mostra-se correta a solução aplicada pela decisão agravada, no
sentido de que a agravante poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do
alienante, tendo em vista que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos,
a título particular, não altera a legitimidade das partes, sendo que o adquirente não poderá
ingressar em juízo, sucedendo o alienante, sem que o consinta a parte contrária (art. 109 do
CPC).
- Agravo de instrumento não provido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA50992229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:38
Código de Controle do Documento: 635b2ff3-3063-45eb-85d5-9dc8348b4e82

[...]
1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisões
monocráticas proferidas pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado.
5. Diante do exposto, verifica-se ser cabível o presente recurso no caso concreto, vez
que o V. Despacho foi decidida monocraticamente, razão pela qual, pugna o agravante pelo
RECEBIMENTO do presente recurso.
[...]
6. A decisão monocrática do Ilustre Relator Presidente do Superior Tribunal de
Justiça entendeu por não conhecer o agravo em recurso especial, fundamentando que a parte
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei não supre a exigência constitucional.
7. Entretanto, não assiste razão, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser
reformada e apreciada pelo colegiado.
8. A recorrente cumpriu os requisitos para a interposição do Recurso Especial, quais
sejam, demonstrar que a decisão deu a lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribunal.
[...]
10. Ademais, os relatos fáticos foram apenas para contextualizar o pedido de reforma
do Acórdão em que havia recorrido.
11. Isto porque, a agravante adquiriu parte ideal da propriedade, objeto da ação, de
titularidade dos requeridos PAULO HENRIQUE VOLPE e JANE EYRE SICHIN.
[...]
14. Como se vê e consta na referida escritura de venda e compra, a agravante adquiriu
direitos pretéritos e atuais, quanto a posse e a propriedade, que pertenciam aos requeridos
PAULO HENRIQUE VOLPE e JANE EYRE SICHIN, e agora estão na posse e
propriedade da agravante NANAI ENGENHARIA LTDA.
15. Portanto, não pode a justiça indeferir a troca de titularidade, assim como os
direitos e obrigações advindo com a troca, tais como produtos, frutos e deveres.
16. Não impede o nosso ordenamento jurídico, que sejam concedidos ou cedidos
direitos e obrigações ao recebimento de valores de indenização, como no caso em tela, bem
como entendimento jurisprudencial, é no sentido de que o proprietário de imóvel em
processo de desapropriação pode aliená-lo e aquele que adquirir imóvel nestas condições,
sub-rogar-se-á à indenização resultante da desapropriação.
17. Um dos fundamentos para a interposição do Recurso Especial é demonstrar que a
decisão deu a lei federal interpretação divergente da que foi atribuído por outro tribunal.
[...]
20. Em face de todo esse contexto, não assiste razão o decidido pelo ilustre Ministro
Presidente, razão pela qual, interpõe o presente agravo visando a admissão e consequente
provimento do recurso especial interposto.
[...]

É o relatório.
Documento eletrônico VDA50992229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:38
Código de Controle do Documento: 635b2ff3-3063-45eb-85d5-9dc8348b4e82

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso de NANAI ENGENHARIA LTDA, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
26/8/2020
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp
1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
).
17/3/2014
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl
26/6/2020
no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
4/5/2020
Documento eletrônico VDA50992229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:38
Código de Controle do Documento: 635b2ff3-3063-45eb-85d5-9dc8348b4e82

Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro
14/8/2020
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP,
29/6/2020
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.114.407
14/8/2020
/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
;
18/12/2009
e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
.
17/12/2009
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:05:38
Código de Controle do Documento: 635b2ff3-3063-45eb-85d5-9dc8348b4e82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.121 / SP
Número Registro: 2025/0222020-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038154620194036106 50228449120244030000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NANAI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO COTRIM BORGES - SP093091
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NANAI ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO COTRIM BORGES - SP093091
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
Documento eletrônico VDA51872507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: ce2e1bd4-b39e-4ebd-b890-cb163f74a0b6

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: ce2e1bd4-b39e-4ebd-b890-cb163f74a0b6